Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE BRASILIA REU: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Encerrada a fase de instrução probatória, abro vista sucessiva dos autos às partes para alegações finais, pelo prazo de 10 dias, nos termos do artigo 973, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso para julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator